Tribunal: TJDFT
Processo: 0712414-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0712414-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RENATA BAETA DOMINGUES MILAGRES DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, rejeitou a impugnação por ele apresentada. O agravante alega, em síntese, que: 1) ao elaborar os cálculos, a Contadoria aplicou a Selic sobre o valor consolidado (correção + juros); 2) este método de cálculo implica a incidência da Selic sobre valor que já conta com correção monetária e juros de mora embutidos, o que não se pode admitir, pois a Selic já é composta de correção monetária e juros; 3) é vedada a incidência de correção monetária sobre correção monetária, assim como juros sobre juros (anatocismo), por implicar duplicidade; 4) o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre o Tema Repetitivo 1169 (“Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.”): Requer a suspensão do cumprimento de sentença e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Quanto à Taxa Selic, o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019 determina a sua incidência sobre o valor consolidado, tratando-se de sucessão de índices, e não de dupla incidência sobre um mesmo período, o que afasta a alegação de anatocismo, in verbis: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)” No mesmo sentido: “(...) 1 - Taxa SELIC. A Emenda Constitucional no 113/2021 instituiu nova modalidade de atualização dos valores decorrentes de condenações impostas à Fazenda Pública, de forma que, nos termos de seu art. 3o, independentemente da natureza do débito, tanto para fins de atualização monetária quanto de remuneração do capital e de compensação da mora, há incidência da taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento. Essa modalidade de atualização abarca a correção monetária e os juros de mora, portanto, a sua incidência exclui a de outro índice ou juros. 2 - Previsão infraconstitucional. Vedação do anatocismo. O art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ prevê que a incidência da taxa SELIC para a atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública se dá de forma simples a partir de dezembro de 2021 sobre o montante consolidado do débito até novembro de 2021. 3 - Base de cálculo. Metodologia de aplicação da taxa SELIC. A nova sistemática de atualização dos débitos da Fazenda Pública passou a incidir a partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da EC no 113/2021. A taxa SELIC é aplicada de forma prospectiva sobre o montante consolidado do débito (valor atualizado até novembro de 2021), isto porque a sua utilização, feita na forma simples, não elide a correção e os juros de mora incidentes sobre o principal válidos até o momento. Por esta razão, não implica capitalização ou anatocismo, mas mera sucessão de normas de diferentes índices. (...)” (Acórdão 1905164, 07128460220248070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2024, publicado no DJE: 22/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o reajuste do cálculo do valor devido, para incidir o IPCA-E como índice de correção monetária até 8/12/2021 e, a partir de então, a taxa Selic sobre o valor total do débito consolidado anterior à EC n. 113/2021, correspondente ao principal corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelos índices então aplicáveis. 2. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 3. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. (...)” (Acórdão 1899434, 07179299620248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 15/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já em relação ao Tema 1169/STJ (“Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.”), não consta que essa questão esteja sendo discutida no presente feito. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator